Tribunal: TCU
Processo: 018.425/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299876, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299876, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 574/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1917/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor dos Srs. Pedro Rogerio Vieira Cabral e Eliana Analia Diamantina Amil, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299876 (peça 4), cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Nova Friburgo-RJ, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre 9/3/2016 e 31/5/2022, ou seja, interregno entre o Despacho da Diretora do Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude, que encaminhou o processo para análise do Grupo Executivo de Prestação de Contas (peça 94), e o Checklist de Tiragem Processual 885/2022, que analisou os documentos integrantes da prestação de contas final do ajuste enviada pelo ente municipal (peça 95); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 153-156), no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 018.425/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eliana Analia Diamantina Amil (XXX.414.967-XX); Pedro Rogerio Vieira Cabral (XXX.516.507-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.